Tribunal: TCU
Processo: 033.989/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de alteração de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de alteração de aposentadoria emitido pelo Ministério da Saúde em benefício de Maria Stela Guido Leal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 260 do Regimento Interno, em considerar legal o ato de alteração de aposentadoria de Maria Stela Guido Leal, determinando o seu registro.